Tribunal: TJBA
Processo: 8001198-54.2022.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001198-54.2022.8.05.0064 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES CERQUEIRA GRILLO Advogado(s): IZABELLE DE LIMA OLIVEIRA, LORENA PEIXOTO OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARIDADE DE PENSÃO POR MORTE. CARGO DE TESOUREIRO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. INOVAÇÃO. VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA ENTRE OS CARGOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001198-54.2022.8.05.0064, em que figura com Apelante MARIA DE LOURDES CERQUEIRA GRILLO e, como Apelado, MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .